Tribunal: TCU
Processo: 019.117/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2942/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (peça 15), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento às determinações constantes dos itens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.4 do Acórdão 954/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 019.117/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Mashao Hirata (XXX.341.988-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.